Tribunal: TJMT
Processo: 1036942-88.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036942-88.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELMA RITA DE SIQUEIRA MORAES LIRA - CPF: 704.674.201-49 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. INCÊNDIO EM POSTE LOCALIZADO AO LADO DO IMÓVEL DA AUTORA. RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS DECORRIDAS 40 HORAS. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DE 24 HORAS PREVISTO NO ART. 362, IV, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica. A parte autora alega que o serviço foi suspenso em razão de incêndio em poste vizinho à sua residência, em 16/10/2024, às 20h30, e somente restabelecido em 18/10/2024, às 13h, após deferimento de tutela de urgência. Pleiteia compensação por danos morais em virtude da demora no restabelecimento do serviço, enquanto a concessionária sustenta que a interrupção durou apenas 1h24min, tendo sido sanada ainda na noite do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar qual foi a efetiva duração da interrupção no fornecimento de energia elétrica; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço a justificar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documentos extraídos do próprio sistema da concessionária comprovam que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido somente em 18/10/2024, contrariando a alegação da empresa de normalização em 16/10/2024.

4.

A existência de protocolos com previsão de atendimento apenas para o dia 18/10/2024, todos com status de pendência e sem impugnação específica pela concessionária, reforça a conclusão de que o serviço permaneceu suspenso por mais de 36 horas.

5.

Ainda que o incêndio em poste configure evento fortuito, tal fato não exonera a concessionária do dever de restabelecer o serviço essencial dentro do prazo regulatório, conforme os arts. 4º e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A falha no restabelecimento do serviço no tempo devido, aliada à inércia diante das diversas solicitações do consumidor e às condições climáticas adversas, evidencia a má prestação do serviço.

7.

A interrupção prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036942-88.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Celma Rita de Siqueira Moraes Lima

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Narra a autora interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, decorrente de incêndio em poste localizado ao lado do imóvel, ocorrido em 16/10/2024, por volta das 20h30. Alega que, apesar das solicitações de urgência e presença inicial de equipe da concessionária, o fornecimento de energia permaneceu suspenso, sendo restabelecido somente em 18/10/2024, às 13h, após concessão de tutela de urgência. Pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que o fornecimento foi normalizado ainda na noite de 16/10/2024, entre 21h11 e 22h35, após reparo na “caixa SIM”, e que a interrupção durou apenas 1h24min, dentro do prazo regulatório de 24 horas. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia restringe-se à efetiva duração da interrupção do serviço e à existência de responsabilidade indenizatória.

A autora demonstrou, por meio de documentos extraídos do próprio sistema da concessionária, que o fornecimento não foi restabelecido em 16/10/2024, conforme alegado pela empresa, mas apenas em 18/10/2024, após o deferimento de liminar judicial. Prova disso é o protocolo nº 9613155875, registrado em 17/10/2024, no qual consta previsão de atendimento apenas para 18/10/2024, às 2h01min, bem como outros registros, como os protocolos 95608209 e 9613131377, também datados de 17/10, todos com status de atendimento pendente à época.

Embora o evento inicial (incêndio no poste) possa ser enquadrado como caso fortuito, isso não exime a distribuidora do dever de restabelecer o serviço dentro do prazo regulamentar. Conforme preceituam os arts. 4º e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público deve prestar o serviço de forma contínua, eficiente e dentro dos prazos estabelecidos, ainda que diante de eventos externos.

A falha no restabelecimento no tempo devido, somada à inércia da ré frente às múltiplas solicitações da consumidora e ao contexto climático da região (temperaturas elevadas), impõe o reconhecimento de dano moral. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção de serviço essencial por período excessivo configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo material.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. ROMPIMENTO DE CABOS. MAU TEMPO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TRINTA E SEIS HORAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. DEFESA APRESENTADA COM DADOS DE OUTRA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003369-38 .2019.8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2020)

Recurso Inominado nº 1000394-56.2024.8.11 .0037. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste. Recorrente: ENERGISA S.A . Recorrido: GUSTAVO SOUSA NEVES. Data do Julgamento Virtual: 17 a 20/06/2024. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003945620248110037, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

Assim, diante da violação ao direito fundamental à prestação regular de serviço público essencial, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025